Tribunal: TJSP
Processo: 0008026-26.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em Exame: O Ministério Público apelou contra a sentença que absolveu Odnir Luiz Moraes Júnior da acusação de estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. A denúncia relata que o acusado obteve vantagem ilícita de R$ 13.200,00, induzindo a vítima, Ilda Colla, a erro mediante ardil, ao se apresentar como

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em Exame: O Ministério Público apelou contra a sentença que absolveu Odnir Luiz Moraes Júnior da acusação de estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. A denúncia relata que o acusado obteve vantagem ilícita de R$ 13.200,00, induzindo a vítima, Ilda Colla, a erro mediante ardil, ao se apresentar como advogado e cobrar honorários para regularizar um imóvel. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de estelionato, considerando a ausência de depoimento da vítima em juízo devido ao seu falecimento. III. Razões de Decidir: 1. A materialidade do delito foi comprovada por documentos e depoimentos colhidos na fase policial, que indicam a prática do crime de estelionato. 2. A autoria é confirmada pelo relato da vítima e pela documentação que demonstra o pagamento dos valores ao acusado, além de seu histórico de crimes semelhantes. 3. O falecimento da ofendida, no curso do processo, tornou a prova irrepetível, o que afasta a afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 879.330/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Condenação do apelado à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A prova documental e o depoimento da vítima falecida, na fase policial, são suficientes para a condenação. Legislação Citada: Código Penal, art. 171, "caput"; art. 61, II, "h". Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 366, "caput"; art. 155.